Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747306-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA AGRAVADO: CARLA VITORIA MIRANDA DE SOUSA, GLEIDSON DO AMARAL SOUSA, GLEIDISLENE SOUSA DE LIMA, GLAUCIA DE SOUSA ARNAUD, JESSICA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões de ID 78755809. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora